Tribunal: STF
Processo: RE 520896
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Precatório judicial. Não incidência de juros moratórios durante o período a que se refere o art. 100, § 1º, da Constituição da República. Súmula Vinculante 17. 3. Embargos de declaração acolhidos.